Tribunal: STF
Processo: ARE 1391686
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. BENS. SEQUESTRO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei nº 3.240/41, Lei nº 8.137/90 e Código de Processo Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes: RE 1.005.011-AgR, de minha relatoria, e ARE 1.264.180-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.